Tribunal: TJMT
Processo: 0001129-47.2016.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001129-47.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), CENTRO NORTE NAVEGACAO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.003.686/0001-53 (APELADO), Idevaldo Anibal Tomaselli (APELADO), CLODOALDO SEIBEL - CPF: 503.654.011-53 (APELADO), LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA SEIBEL - CPF: 946.107.381-04 (APELADO), IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI - CPF: 481.713.369-49 (APELADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil contra decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial) e extinguiu o feito.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se em determinar se houve efetiva inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material buscado, ensejando a incidência da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional da Cédula de Crédito Comercial é de três anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, artigo 52 do Decreto-Lei no 413/69 e artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente ocorre quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao da prescrição da ação, sem a prática de atos efetivos pelo credor.

5. A realização de diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis não tem o condão de suspender o prazo prescricional intercorrente.

6. O exequente foi intimado diversas vezes para impulsionar o feito, sem êxito na localização de bens penhoráveis, resultando na paralisação do processo por mais de três anos.

7. A jurisprudência do TJMT confirma que, na execução de título extrajudicial, a prescrição intercorrente se opera quando não há atos efetivos do exequente dentro do prazo prescricional da pretensão originária.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente incide quando o processo executivo permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor quando este já foi previamente cientificado da necessidade de impulsionamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, V e VI; 771; 921, III, §§ 1o e 2o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto-Lei no 413/69, art. 52; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 983.803/DF; STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF; STJ, REsp 1522092/MS; TJMT, Ag de Inst. no 1020545-62.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra CENTRO NORTE NAVEGACAO E TRANSPORTE LTDA – ME,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória, nos termos do art. 487, I e II, do CPC e condenou o exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o e §3o, I, do CPC
.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Aduz que procedeu às diligências necessárias no feito para o seu regular andamento. Entende que não foram preenchidos os requisitos necessários para sua configuração.

Requer a anulação da sentença singular e o retorno dos autos para o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões (Num. 247196734).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabe ao Juiz, no exercício da função jurisdicional, velar pela célere solução do litígio, CPC, 139, III, devendo conhecer em qualquer tempo de matéria constante nos incisos IV, V e VI do art. 485 do mesmo diploma Legal, aplicável ao processo de execução nos termos do art. 771 do CPC.

BANCO DO BRASIL busca, por meio da Ação de Execução de Título Extrajudicial, a satisfação de Cédula de Crédito Comercial sob no 40/01869-5. O juízo singular reconheceu prescrição intercorrente e extinguiu o feito (Num. 247196713).

O banco apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que a paralisação do feito não decorreu de sua inércia, mas sim da dificuldade na localização dos devedores e bens penhoráveis. Argumenta que realizou sucessivas diligências, sendo que o juízo a quo não apreciou pedidos de penhora e outras providências. Sustenta a inaplicabilidade da prescrição intercorrente e requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

Ao caso em tela, verifica-se que
o título executivo consiste em Cédula de Crédito Comercial, cujo prazo prescricional é trienal, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, no artigo 52 do Decreto-Lei no 413/69 e no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.

Ora, ocorre prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material buscado. Firmado é o entendimento do c. STJ que d
ecorrido prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente realize diligências na busca de propriedade dos executados passiveis de constrição judicial, opera-se a prescrição intercorrente, pois o seu prazo é o mesmo fixado para a prescrição da ação (STJ
AgRg no REsp 983.803/DF).

A jurisprudência vigente no c. STJ manifesta-se no sentido de que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.

(STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF).

Ademais, repise-se que a inércia do credor no âmbito do processo de execução, não se confunde com a situação de abandono do processo, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo.
O abandono da causa, fenômeno processual, é distinto da prescrição, instituto de direito material (STJ
REsp 1522092/MS).

A matéria está, portanto, fundamentada, visto que a aplicação da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inciso III, e §§ 1o e 2o, do CPC, estabelece o arquivamento da execução caso o exequente não localize bens passíveis de penhora no prazo de um ano, e que, após esse período, inicie-se a contagem do prazo prescricional.

A ocorrência da prescrição intercorrente exige intimação do exequente para que promova o andamento do feito, sob pena de extinção da execução. No caso em tela, verifica-se que foram feitas sucessivas intimações ao apelante para impulsionamento do feito, sem êxito em localizar bens passíveis de penhora, culminando na paralisação por mais de três anos.

A argumentação do apelante fundamentada na afirmação de que não houve inércia de sua parte não merece prosperar. O exequente, desde a citação dos primeiros devedores em 2016, teve oportunidade de requerer medidas constritivas de bens, mas somente em 2023 formalizou pedido de penhora. Durante esse período, o processo permaneceu inerte, demonstrando falta de diligência na persecução do crédito.

Este e. Tribunal já decidiu. No caso de execução de título extrajudicial, o prazo prescricional intercorrente é igual ao da pretensão originária, que reconheceu a prescrição intercorrente em casos de execução de Cédula de Crédito Comercial, na ausência de atos efetivos do exequente por mais de três anos (TJMT Ag de Inst. no 1020545-62.2021.8.11.0000).

Ao cotejo dos elementos nos autos, forçoso reconhecer que a prescrição intercorrente foi corretamente aplicada pelo juízo
a quo
, diante da inércia do exequente e do decurso do prazo legal, não havendo razão para a reforma da sentença.

Diante do exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo singular para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025